Tribunal: TJPA
Processo: 0802310-58.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802310-58.2021.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. EC 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu excesso de execução e determinou o recálculo da dívida exequenda em ação de embargos à execução. O agravante sustentou que, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, em substituição à aplicação cumulativa de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atualização de débitos da Fazenda Pública deve observar, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, conforme previsto na EC 113/2021, mesmo nos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina, no art. 3º, que a taxa SELIC incide, uma única vez, como índice exclusivo para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em condenações envolvendo a Fazenda Pública.

O dispositivo constitucional tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme interpretação firmada pelo STF em precedentes recentes (RE 1475938/SC, Tema 1130), vedando a aplicação cumulativa de IPCA-e e juros moratórios após 09/12/2021.

No caso concreto, a sentença foi proferida em fevereiro de 2023, quando já vigente a EC 113/2021, o que impõe a observância da taxa SELIC como índice único de atualização do débito.

Adota-se, portanto, sistemática mista para atualização: até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-e para correção monetária e os juros da caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, é obrigatória a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização de débitos da Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

O disposto na EC 113/2021 tem aplicação imediata, inclusive aos processos em curso, devendo ser observado em decisões proferidas após sua vigência.

É válida a adoção de critério temporal misto, com aplicação do IPCA-e e juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC exclusivamente.

Dispositivos relevantes citados:
EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, arts. 932 e 1.030; Lei nº 5.474/1968, arts. 7º, 8º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1475938/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.05.2024; STJ, REsp nº 1.202.271, rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.03.2017; TRF4, IUJEF nº 0000439-77.2008.4.04.7050, rel. Gerson Luiz Rocha, j. 29.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802310-58.2021.8.14.0061

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24370950)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23729143 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer o excesso de execução e determinar o recálculo da dívida exequenda, na Ação de Embargos à Execução de origem, tendo como agravado SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

Em suma, o agravante aduz que, a r. decisão agravada merece reforma no que tange à aplicação dos juros de mora e correção monetária, especificamente quanto à omissão referente ao regramento de direito intertemporal trazido pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

Afirma que, a partir de 09/12/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve ser realizada exclusivamente pela aplicação da taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Fundamenta que essa sistemática se aplica inclusive aos processos em curso, conforme entendimento jurisprudencial.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 25060720), na ocasião o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pleiteia a majoração dos honorários com base no §11 do Art. 85 do Novo CPC.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer o excesso de execução e determinar o recálculo da dívida exequenda, na Ação de Embargos à Execução de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23729143):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou parcialmente procedente o seu pleito principal reconhecendo excesso de execução e determinando

o recálculo da dívida exequenda nos seguintes termos
: (i)
O valor da correção monetária deverá ser cobrado a partir de outubro de 2016;
(ii)
os juros de mora deverão ser cobrados a partir da citação (11/02/2020).

Em suas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ aduziu ilegalidade referindo-se a inclusão de custas de protestos e custas iniciais no cálculo referente a dívida líquida, certa e exigível.

Ao tratar da questão referente a necessidade de protesto, como validade da execução de duplicata, a alegação do ESTADO DO PARÁ vai de encontro com posicionamento do STJ:

EXECUÇÃO - Títulos de crédito extrajudicial – Triplicata – Ausência de Aceite – Hipótese de aceite presumido com base em comunicação enviada pela executada à suposta credora, reconhecendo, em tese, o débito – O aceite é ato formal e deve aperfeiçoar-se na própria cártula mediante assinatura do sacado no título, em virtude do princípio da literalidade, não podendo ser aceito verbalmente ou em separado – Aceite comunicado, ou por comunicação – Excepcionalmente, o aceite pode ser feito fora da cártula, na modalidade aceite comunicado, ou por comunicação, desde que haja expressa concordância da instituição financeira cobradora e desde que o sacado comunique, por escrito, à apresentante o aceite a retenção – inteligência dos art. 7º, § 2º e 15, I, da Lei n. 5.474/1968. – Ausência de protesto –
Necessidade de protesto

por falta de aceite para conferir força executiva ao título. (STJ – Resp 1.202.271 – 4ª Turma – j. 07/3/2017 - Rel. Ministro Marco Buzzi – DJe 18/4/2017 – Área do Direito: Civil; Processual; Empresarial; Cambiário; Títulos de Crédito.)

O artigo 15, II, da Lei 5.474/68 permite o manejo da cobrança da duplicata não aceita, na forma prevista para a execução dos títulos extrajudiciais, quando houver sido protestada, estiver acompanhada do comprovante de entrega de mercadoria e o sacado não tenha recusado o aceite
,
nos termos dos artigos 7º e 8º, da referida Lei.

A jurisprudência pátria segue a mesma linha decisória:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL. REQUISITOS. FALTA DE ACEITE. BOLETO BANCÁRIO. PROTESTO POR INDICAÇÃO. NECESSIDADE. PRESSUPOSTO DE EXEQUIBILIDADE.

I - A previsão de que os títulos de crédito possam ser emitidos a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente, consoante dispõe o art. 889, § 3º, do Código Civil, não afasta o preenchimento dos demais requisitos legais. II -
Para que adquira a

condição de título executivo, a duplicada deverá ser apresentada

juntamente com a comprovação do aceite pelo sacado, ou, caso não

tenha sido aceita, com a prova do protesto, acompanhada de

documentos que atestem a entrega da mercadoria.
III - Em caso ausência de aceite pelo sacado, a exigência do protesto justifica-se pela excepcionalidade do afastamento do princípio da cartularidade, permitindo a execução sem posse do título, razão pela qual o boleto bancário destituído de protesto não se reveste de exiquibilidade e não está apto a substituir a duplicata. IV - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 20120610120348 DF 0011696-29.2012.8.07.0006, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2013, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/05/2013 . Pág.: 204)

A jurisprudência ao tratar sobre a inclusão das custas de protesto nos casos de Execução de Título Extrajudicial é extremamente farta no permissivo legal, conforme se verifica abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TRIPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE - NOTA FISCAL, COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA E PROTESTO - TÍTULOS LÍQUIDOS, CERTOS E EXIGÍVEIS - INCLUSÃO DAS DESPESAS COM O PROTESTO DOS TÍTULOS - POSSIBILIDADE. A duplicata ou triplicata mercantil desprovida de aceite, desde que acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, bem como de instrumento de protesto é, nos exatos termos do art. 15, II da Lei nº 5.474/68, título hábil a embasar a ação executiva. Presentes os requisitos previstos em lei, não há que se falar em inexistência de título executivo e em extinção da execução. Admite-se a inclusão no montante da execução dos valores relativos as despesas cartorárias referentes ao protesto dos títulos executados. (TJ-MG - AC: 10000191004753001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 29/10/0019, Data de Publicação: 06/11/2019)

O STJ posicionou recentemente sobre o assunto, conforme se verifica abaixo:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. I - ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. ENDOSSO MANDATO. DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. II - INÉPCIA DA INICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. TÍTULOS QUE DETÉM FORÇA EXECUTIVA. III - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS CONTIDAS NO FEITO SUFICIENTES PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. precedentes. IV - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INDEVIDA. DESTINATÁRIO FINAL NÃO CONFIGURADO. V - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO.
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS

DESPESAS CARTORÁRIAS NO CÁLCULO DO DÉBITO
. PRECEDENTES.I - 'No endosso-mandato a instituição financeira age como mera mandatária do credor, pois não há efetiva transferência do título, não havendo que se falar em ilegitimidade do exequente' (TJPR - 15ª C.Cível - 0000961-54.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 04.12.2019). II - Tendo a credora acostado no feito executivo as notas fiscais vinculadas aos títulos virtuais, bem como os instrumentos de protesto por indicação e os comprovantes de entrega das mercadorias, resta suprida a ausência física do título cambiário eletrônico. III - 'É pacifico o entendimento desta corte no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas, além disso, a discussão sobre à necessidade de dilação probatória na espécie, implica necessariamente reexame dos fatos e provas delineados nos autos' (STJ - AREsp: 1831617 PR 2021/0029191-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 23/08/2021)

Sobre as custas iniciais e o reembolso dos valores, o TJ-DF de maneira brilhante expôs o seguinte entendimento:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEMBOLSO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS ADIANTADAS PELA AGRAVANTE FACE À FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA LEI 9.289/96. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão das custas judiciais no cálculo da contadoria. A parte agravante, em apertada síntese, defende que, em que pese a Fazenda Pública seja isenta de custas, a referida isenção não alcança o reembolso das despesas judiciais. Pugna pela reforma da decisão agravada para que se faça constar nos cálculos da Contadoria Judicial a restituição dos valores a título de custas judiciais durante o decorrer do processo. II.
Ainda que se fale em isenção da Fazenda Pública ao

pagamento de custas e emolumentos, a teor do que dispõe o

Decreto-Lei 500/69, a Lei 9.289/96 prevê a possibilidade de

reembolso das custas processuais que tenham sido adiantadas

pela parte que venceu a lide, como ocorreu no caso em apreço

(parágrafo único do art. 4º)
. A par do exposto, razão assiste à parte agravante, merecendo reforma a decisão recorrida. III. Precedentes: (Acórdão 833525, 20120111067552APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2014, publicado no DJE: 28/11/2014. Pág.: 147) (Acórdão 942528, 20140110812784APO, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 24/5/2016. Pág.: 335/352). IV. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a inclusão, no valor da condenação, do reembolso das custas/despesas judiciais que parte agravante adiantou no decorrer do processo. Sem custas e honorários. (TJ-DF 07004258220208079000 DF 0700425-82.2020.8.07.9000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 22/06/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, a isenção de custas judiciais do Estado, prevista no artigo 40, inciso I, da Lei Estadual nº.8.328/15, não incide quanto ao reembolso dos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

A Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, estabelece que inobstante a isenção de custas aos Entes Públicos elencados no inciso I do art. 40, compete a estes, quando vencidos na demanda, o reembolso de taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora, senão vejamos:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único.
As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.
(Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017)

Logo, havendo antecipação das despesas processuais pela parte Apelada, deverá ser restituída. Este é o entendimento deste E. TJPA, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMNENTO DA IMPUGNAÇÃO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECONSIDERAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA. AÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE E ACOLHIMNENTO PELO JUÍZO A QUO. COMPROVAÇÃO POR SIMPLES CONSULTA AO SISTEMA LIBRA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, O IGEPREV alegou a ausência de manifestação na decisão monocrática, quanto a alegação de impossibilidade de condenação da autarquia estadual em custas processuais. 2
. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alínea g. Verificado no presente caso, que o autor não efetuou adiantamento de custa, pois é beneficiário da justiça gratuita, descabe a condenação ao reembolso.
3. Quanto a alegação do agravante de impossibilidade do reconhecimento da causa suspensiva da prescrição do direito do autor, pontua-se que a prescrição é matéria de ordem pública, sendo instituída pela lei a possibilidade de o juiz ou tribunal conhecê-las de ofício a qualquer tempo do processo, não operando a preclusão, conforme se verifica os artigos 301, § 4º e 303, II do Diploma Processual Civil e de princípios incrustados na própria Constituição Federal. 4. Não se pode o negar o reconhecimento do direito do autor, quando houve informação por este de que seu direito não estaria prescrito, pois interpôs ação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, a qual foi posteriormente encaminhada para esta Justiça Comum (proc. nº 0012422-77.2008.8.14.0301), o que se comprovou com simples consulta ao sistema LIBRA, de acesso público a todos os interessados na informação, devendo ser mantida a sentença recorrida nesse ponto. 5. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do IGEPREV ao pagamento de custas, nos termos do voto da Relatora. (TJ-PA - APL: 00264477720138140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/12/2018). (Grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. 1-
A Fazenda Pública não precisa recolher as custas e emolumentos processuais para demandar em juízo, todavia caso vencida deverá ressarcir a parte contrária.
2-Não cabimento dos honorários advocatícios nos termos do art.22 do CPC. 3-A insurgência recursal trazida nesses autos não traz argumentos capazes de impor a sua reforma. 4-Recurso conhecido e desprovido. (2016.00993354-32, 157.137, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-14, Publicado em 2016-03-18)

Não há, portanto, ilegalidade alguma quanto a inclusão das custas iniciais e protesto no cálculo da ação, pois afinal, tratam-se despesas obrigatórias para a propositura da presente ação, devendo assim ser reembolsadas pelo ESTADO DO PARÁ.

Acerca do que o Apelante requereu em sua Apelação afim de modificar a sentença para que os juros de mora devem ser aplicados nos mesmos moldes da caderneta de poupança, pelos índices remuneratórios da Taxa SELIC, não merece prosperar a alegação posto que o TRF4 já firmou entendimento que para os débitos não tributários, a atualização deve ocorrer pelo IPCA-e e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, conforme se visualiza abaixo:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF. ACÓRDÃO ADEQUADO. 1. O Plenário do STF, em conclusão de julgamento do tema 810, por maioria, deu parcial provimento ao recurso extraordinário 870.947, estabelecendo para a atualização dos débitos não tributários da fazenda Pública a incidência da
correção monetária pelo IPCA-e, bem assim juros moratórios

segundo a remuneração da caderneta de poupança, conforme

disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
, em sua redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Necessária, portanto, a adequação do acórdão para determinar que a atualização das parcelas vencidas se dê pela aplicação dos índices acima referidos. 3. Acórdão adequado quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora. Mantido o resultado anterior do julgamento. (TRF-4 - IUJEF: 4397720084047050 PR 0000439-77.2008.4.04.7050, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 29/06/2018, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, ao abordar o mérito recursal, verifico que assiste razão ao recorrente/agravante. No tocante ao argumento levantado pelo recorrente sobre a incidência da atualização de juros com base na taxa SELIC, de acordo com a EC 113/2021. Este merece prosperar.

Como cediço, a partir de dez/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve ser realizada exclusivamente pela aplicação da taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 introduziu, em seu artigo 3º, a obrigatoriedade de utilização da taxa SELIC, de forma única, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora, afastando a possibilidade de aplicação cumulativa de outros índices. O referido dispositivo tem aplicação imediata. In verbis:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

No presente caso, verifica-se que a sentença foi prolatada em 01 de fevereiro de 2023 (id. 13550776), quando já vigente a EC nº 113/2021, sendo, portanto, obrigatória a sua observância. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça têm consolidado a inaplicabilidade de índices cumulativos, impondo a taxa SELIC como índice exclusivo para correção e juros nas condenações contra a Fazenda Pública.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. TAXA SELIC ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO INTERVALO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APARENTE COLISÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO E CONCORDÂNCIA PRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora, somente com o inadimplemento do ente público devedor, ou seja, após o período de graça, é possível a fluência dos juros moratórios (Súmula Vinculante 17/STF e RE 1.169.289/SC, tema 1.037 da repercussão geral). 2. O art. 3º da EC 113/2021, cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esta Suprema Corte (ADI’s 7.047/DF e 7.064/DF), estabelece que, a partir de sua entrada em vigor, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, inclusive do precatório, deve ser aplicada, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC. 3. A taxa SELIC engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (ADC’s 58/DF e 59/DF e ADI’s 5.867/DF e 6.021/DF). 4. A adequada compatibilização entre as normas constitucionais deve manter a efetividade dessas normas, sendo certo que admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição. 5. Necessidade de promover, portanto, com base na concordância prática, ajuste hermenêutico em relação ao art. 3º da EC 113/2021, de modo a, mantendo sua eficácia, reduzir, minimamente, seu âmbito de incidência. Assim, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), preservando-se, em tal período, a imunidade aos juros e mantendo-se exclusivamente a correção monetária. 6. O IPCA-E deve continuar sendo utilizado para correção monetária dos precatórios, exclusivamente, no período de graça constitucional, nos termos do decidido por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF. 7. Recurso extraordinário não provido.

(STF - RE: 1475938 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar os termos da decisão monocrática de ID n. 23729143, apenas no que concerne o cálculo de juros no presente caso, para que, para fins de atualização do valor da condenação, fica estabelecido que: (i) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e a taxa da poupança para juros de mora; e (ii) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, consoante a fundamentação do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/09/2025